Tribunal: STF
Processo: HC 94154
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.
   SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE TRÊS ANOS. DIREITO DE
   LOCOMOÇÃO. AUSENTE CONSTRIÇÃO ATUAL OU IMINENTE. WRIT NÃO
   CONHECIDO.
1. O paciente foi condenado ao cumprimento de pena
   restritiva de direitos, cujo trânsito em julgado se operou há
   longa data, não tendo havido conversão em pena privativa de
   liberdade.
2. O real objetivo do impetrante é afastar a
   inabilitação do paciente para o exercício de funções públicas,
   que o impediria de participar do próximo pleito eleitoral.
   Ausente ameaça ao direito de ir e vir.
3. O habeas corpus não
   pode se transformar em panacéia para quaisquer objetividades
   jurídicas, devendo restringir-se à garantia do direito de
   locomoção, que não está em jogo, na hipótese.
4. A irresignação
   do paciente somente poderia ser objeto, se observados todos os
   seus pressupostos, de revisão criminal.
5. Habeas corpus não
   conhecido.